Tribunal: TJDFT
Processo: 0720564-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720564-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOAO BALBINO DA SILVA RECLAMADO: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por JOÃO BALBINO DA SILVA, por meio da qual busca preservar a autoridade da tese estampada no IRDR n. 2016.00.2.024562-9, sob o argumento de que o v. Acórdão 1346302 desta egrégia Segunda Câmara Cível teria violado o entendimento fixado no IRDR n. 3. Por meio da petição de ID 29489489, a Defensoria Pública informa e comprova o falecimento do reclamante. Manifesta, portanto, a desistência da presente Reclamação. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, para que surta os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator